Tribunal: CARF
Processo: 11128.005252/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/07/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.005252/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.567 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/07/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005252/2009-51
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 27/09/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-102.352, às fls. 74/79,
com ementa dispensada na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/04/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 93), apresentou
Recurso Voluntário em 30/04/2019, às fls. 131/159, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

I
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que não é “transportador”, tendo atuado apenas como “agente
de transportador”, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de
infração. Assim, ainda que caracterizada a infração apontada, não é o responsável por seu
cometimento, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer multa. Afirma que
não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador
(mandante).
O Recorrente traz à colação, em seu recurso, precedente do STJ no REsp
1.217.083/RJ, no sentido de “não admitir a responsabilização do agente marítimo por infração
administrativa cometida pelo descumprimento de dever que a lei impôs ao armador”.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a Receita Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994,
estabelecendo os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela Instrução Normativa
SRF no 510, de 14/02/2005. Também dispõe sobre a matéria a Instrução Normativa RFB no
800/2007, em especial em seu art. 5o, ao estabelecer que “As referências nesta Instrução
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”. Os dispositivos normativos a seguir reproduzidos demonstram que a agência
de navegação marítima responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver
representando empresa de navegação estrangeira:
Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Redação original)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro
de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Os arts. 32 e 94 a 96 do Decreto-Lei no 37/1966 também incluem o agente de
carga/agente de navegação/agente marítimo como sujeito passivo da autuação realizada, pois
concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, datada de 25/11/1985, observo que há muito já se encontra superado,
porquanto em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Em primeiro
lugar, com o advento do Decreto-Lei no 2.472, de 1988, que deu nova redação ao citado art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação:
O citado Decreto-Lei no 2.472/88, em seu art. 1o, alterou a redação do Decreto-Lei
n° 37/66, que passou a dispor o seguinte:
Art. 1° Os artigos 1°; 2o; 25; 31; 32; 36; 39, § 3°; 71; 72; 92 e 102 do Decreto-Lei n° 37,
de novembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
"Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
Em segundo lugar, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985, também já
se encontra superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído
pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.550.953/RS, Relator Ministro Francisco
Falcão, Publicação em 14/10/2020:
Trata-se de agravo interposto por WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA,
contra decisão que inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, a e c, da
Constituição Federal, que objetiva reformar o acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGENTE
MARÍTIMO. AGENTE DE CARGAS. MULTA. INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS.
RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI
No
37/66.
LEI
No
10.833/2003.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
192
DO
EXTINTO
TFR.
MULTAS.
LEGITIMIDADE. PROVIMENTO.
1. "Agente de cargas" é gênero do qual "agente marítimo" é espécie. O agente
marítimo é o agente de cargas que representa, especificamente, a empresa de
navegação, transportador marítimo.
2. Desde a edição da Lei no 10.833/2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-lei no 37/66, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre
as operações que executa e as respectivas cargas.
3. Trata-se, pois, de obrigação pessoal, inconfundível com as obrigações do
proprietário da embarcação (armador), com as do transportador ou ainda com as do
operador portuário; sendo-lhe aplicável, portanto, a pena de multa prevista no art.
107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66, no caso de inobservância de tal dever.
4. Inaplicável ao caso a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos (DJ de
25-11-1985, p. 21.503), uma vez que anterior às muitas alterações inseridas no
Decreto-lei no 37, de 1966, especialmente aquelas promovidas pela Lei no 10.833, de
2003.
5. Reconhecida a legitimidade das multas aplicadas pela autoridade fiscal e que deram
origem às CDAs executadas; dando-se provimento à apelação da União para julgar
improcedentes os embargos à execução fiscal.
(...)
É o relatório. Decido.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
Do acima transcrito deflui-se que o Tribunal a quo equiparou a atividade do
recorrente à atividade do agente de cargas, imputando ao recorrente a prática da
infração prevista no DL 37/66.
O enfrentamento da convicção apresentada pelo órgão julgador implica na análise do
mesmo arcabouço probatório utilizado na conclusão do decisum, o que é vedado no
âmbito do recurso especial em face do contido na súmula 7/STJ.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.871.377/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Publicação em 29/09/2020:
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região assim ementado:
AÇÃO ORDINÁRIA- ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO –ANULAÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO107, IV, E DO DECRETO-LEI N°37/66 -
OBRIGAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO AFASTADA -RECURSO PROVIDO.
1. O pedido é de anulação de multa, por infração ao artigo 107, inciso IV, alínea "e",
do Decreto-lei n° 37/66.
2. Entretanto, apesar do já exposto, atento à segurança jurídica e ao princípio do
colegiado, acompanho o entendimento consolidado nesta Turma, no sentido de afastar
do agente marítimo a responsabilidade por atos que pratica na condição de
mandatário do transportador estrangeiro, à luz da Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos.
3. Apelação provida.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, DO ART. 107 do DL n.
37/1966 e dos arts. 121 e 124 do CTN, sustentando, em síntese (fls. 581/588):
Em embargos de declaração, a União apontou a existência de contradição no v.
acórdão, que aplicou precedentes não adequados ao caso justamente por estarmos
diante de controvérsia que trata de período posterior ao Decreto-Lei 2.472/88, aduzido
pelo REsp n. 1.129.430, já que o auto de infração é de 09/09/2013!
[...]
No entanto, o caso dos presentes autos é distinto, eis que cuida de fatos que tiveram
lugar APÓS o advento do Decreto-lei 2.472/88, quando já havia disposição legal
expressa no ordenamento jurídico acerca da responsabilidade do agente marítimo.
Assim, verifica-se que os paradigmas citados não se prestam a caracterizar o
entendimento desse Superior Tribunal sobre a matéria.
Ademais, assinalou também a União nos embargos de declaração, que a Súmula 192
do TFR não pode mais orientar a questão sub judice, pois editada em data anterior a
alteração legislativa produzida pela Lei 10.833/2003, que deu nova redação ao art. 37
da Decreto-Lei n° 37/66, no sentido de que o agente de carga tem obrigação de prestar
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

informações à RFB e, portanto, tem o dever que arcar com as penalidades decorrentes
do descumprimento.
[...]
O agente marítimo, ao ser contratado, assina termo de responsabilidade inclusive
pelos tributos devidos na importação, assumindo a condição de representante do
transportador estrangeiro. O artigo 32, inc. II, do Decreto-Lei n° 37, chega mesmo a
imputar-lhe a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de importação.
Portanto, a responsabilidade do agente marítimo decorre do fato de ser ele o
representante, no País, do transportador estrangeiro, conforme legislação e
precedentes já citados.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
(...)
No caso dos autos, Senator International logística do Brasil Ltda objetiva a anulação de
multa que lhe foi imposta na condição de agente de carga (fl. 4), por não prestação de
informações sobre o veículo ou carga transportada (art. 107, IV, “e”, do DL n. 37/1966).
A multa administrativa estabelecida pelo art. 107, inc. IV, "e", do Decreto-Lei n.
37/1966 tem por destinatário a empresa de transporte internacional OU o agente de
carga, desde a redação conferida pela Lei n. 10.833/2003.
Nesse contexto, desinfluente a tese de que os fatos são posteriores à edição do DL n.
2.472/1988, pois não se discute responsabilidade pelo recolhimento do imposto de
importação; porém, relevante a integração pedida nos aclaratórios quanto à
redação dada pela Lei n. 10.833/2003, uma vez essa norma se referir
expressamente ao agente de carga.
Nessa linha, porque os órgãos judiciais estão obrigados a se manifestarem, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução
das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, forçoso reconhecer a violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, casso o acórdão recorrido e
determino o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178/RJ, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, Publicação em 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o
Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA. INAPLICÁVEL O INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. A recorrente busca a anulação de multa aplicada pela Receita Federal do Brasil por
ter deixado de prestar, tempestivamente, as informações sobre as cargas transportadas
na forma da obrigação acessória prevista no art. 37 do DL no 37/66, tendo a
autoridade aduaneira aplicado-lhe as multas pertinentes.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
3. Por sua vez, a referida multa está prevista no art. 107, IV, 'e', do DL 37/66.
4. A obrigação do agente marítimo tem origem no próprio teor dos indigitados
dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade pela
infração imputada.
5. Ademais, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea
diante de descumprimento da obrigação, uma vez que poderia estimular o contribuinte
a desrespeitar os prazos impostos pela legislação.
6. Por fim, a afirmação de existência de boa-fé não socorre o recorrente, pois o cerne
da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável na hipótese, restando incontroverso, in casu, que não cumpriu.
7. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 247e).
(...)
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.

d) Agravo em Recurso Especial no 1.579.671/SP, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Publicação em 08/11/2019:
Trata-se de agravo apresentado por BDP SOUTH AMERICA LTDA contra a decisão
que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO,
assim resumido:
TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO ATRASO
INFORMAÇÕES DECRETO-LEI 37/66 IN 800/2007 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA NO MOMENTO DA ATRACAÇÃO OU
DESATRACAÇÃO
DA
EMBARCAÇÃO
MULTA
VALIDADE
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA APELAÇÃO DESPROVIDA.
(...)
É o relatório. Decido.
Na espécie, o acórdão recorrido assim decidiu:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

A matéria, em caso de desembaraço aduaneiro foi tratada no artigo 107, do Decreto-
Lei n° 37/66, e a Instrução Normativa SRF n°800/2007 artigo 22, além do disposto no
art. 50, caput, da mesma Instrução Normativa.
Assim, o artigo 107, IV, e, do Decreto -Lei n° 37/66 dispõe:
(...)
Dispõe ainda o artigo 37, §1°, do mesmo diploma legal:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Portanto, a lei é clara ao prever o dever do agente marítimo de prestar informações
acerca da carga transportada, de modo que o seu descumprimento enseja a aplicação
da penalidade.
(...)
Quanto à alínea "c", na espécie, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez
que inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s) indicado(s).
Nesse sentido, o STJ fixou que “o conhecimento da divergência jurisprudencial reclama
a existência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
submetidos a confronto” (EDcl no Resp n. 1.254.636/ES, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe de 23/4/2015).
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

e) Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei no
37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar informações,
na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da
Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV,
alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever.
(...)
Feito breve relato, decido.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos, manifestou-
se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam
A apelante, em preliminar requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad
causam, escudada no argumento de que não é transportadora, mas mera
representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o
que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, §
1o, o qual estatui:
(...)
Deveras, o ônus de prestar informações não abarca somente o transportador, mas
também o agente de carga (pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos) o qual é obrigado a informar à Receita Federal a carga
transportada, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade d a parte autora.
Em questão análoga esta Turma já decidiu:
(...)
In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que a Recorrente não é responsável por prestar informações à
Receita Federal acerca da carga transportada, bem como sobre a desproporcionalidade
da multa aplicada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta
Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso Especial.
Entretanto, como bem demonstrado pelo precedente do STJ trazido pelo
Recorrente, a questão não é pacífica naquele Tribunal Superior. Com efeito, existem decisões
que ainda reconhecem validade à Súmula 192 do extinto TFR, a qual, como já demonstrado
neste voto, possui entendimento superado por legislação posterior (Lei no 10.833/2003 e
Decreto-Lei no 2.472/88), e outras que entendem não existir base legal para a aplicação da
multa ao agente marítimo.
Quanto a este segundo argumento, observo a multa foi aplicada seguindo o
comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, que
expressamente determina sua aplicabilidade ao agente de carga:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Como visto na decisão do TRF da 4a Região, confirmada pelo STJ no
julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.550.953/RS (publicação em 14/10/2020),
“"Agente de cargas" é gênero do qual "agente marítimo" é espécie. O agente marítimo é o
agente de cargas que representa, especificamente, a empresa de navegação, transportador
marítimo”. Tal afirmativa deriva da definição estabelecida pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no
37/1966, acima colacionado.
O agente de carga é conceituado neste dispositivo legal como sendo “qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos”. Ora, se o agente marítimo não
executa nenhuma dessas atividades, apesar da amplitude da sua definição (com a expressão “e
preste serviços conexos”), o que seria a atividade de um agente marítimo?
A Resolução Normativa no 18, de 21/12/2017, da ANTAQ – Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, trata da matéria em diversos dispositivos:
ANEXO
(...)
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1o A presente Norma dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários, dos agentes
intermediários e das empresas que operam nas navegações de apoio marítimo,
apoio portuário, cabotagem e longo curso, e estabelece infrações administrativas
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento: contrato por meio do qual o fretador cede ao afretador, por certo
período, direito total ou parcial sobre o emprego da embarcação, mediante taxa de
afretamento, podendo transferir ou não a sua posse;
II - agente intermediário: todo aquele que intermedeia a operação de transporte entre
o usuário e o transportador marítimo ou que representa o transportador marítimo
efetivo, podendo ser:
a) agente transitário: todo aquele que coordena e organiza o transporte de cargas de
terceiros, atuando por conta e ordem do usuário no sentido de executar ou providenciar
a execução das operações anteriores ou posteriores ao transporte marítimo propriamente
dito, sem ser responsável por emitir conhecimento de carga ou Bill of Lading - BL;
b) transportador marítimo não operador de navios: a pessoa jurídica, conhecida como
Non-Vessel Operating Common Carrier - NVOCC, que não sendo o armador ou
proprietário de embarcação responsabiliza-se perante o usuário pela prestação do
serviço de transporte, emitindo conhecimento de carga ou BL, agregado, house, filhote
ou sub-master, e subcontratando um transportador marítimo efetivo; ou
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo efetivo,
contrata, em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em nome daquele
perante as autoridades competentes ou perante os usuários;
(...)
CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E
AGENTES INTERMEDIÁRIOS
SEÇÃO I
DOS DIREITOS DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E AGENTES
INTERMEDIÁRIOS
Art. 10. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários somente poderão
recusar o transporte que lhes for solicitado nas seguintes hipóteses:
(...)
Art. 12. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários poderão reter
mercadorias ou a emissão do conhecimento de carga ou BL, até a liquidação relativa
ao pagamento do frete ou da contribuição por avaria grossa, vedada a retenção por
quaisquer outras justificativas.
SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E AGENTES
INTERMEDIÁRIOS
Art. 13. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários somente poderão
cobrar valores do embarcador, consignatário, endossatário ou portador do conhecimento
de carga - BL -, sendo vedada a cobrança direta a terceiros estranhos à relação jurídica.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
Art. 14. Em caso de supressão de escala, os transportadores marítimos e os agentes
intermediários deverão adotar as medidas necessárias para a entrega da carga no
destino acordado, cumprindo o critério de pontualidade, sem a cobrança de custos
extras para o usuário, salvo nas situações de avaria grossa.
Art. 15. É vedada a cobrança ao usuário ou embarcador das despesas pela
armazenagem adicional e outros serviços prestados em decorrência do não
embarque das cargas no prazo previamente programado, salvo se aquele lhe der causa.
Art. 16. Os transportadores marítimos e os agentes intermediários deverão encaminhar à
ANTAQ, sempre que solicitados, os valores devidamente especificados cobrados dos
usuários, embarcadores ou consignatários.
(...)
SEÇÃO III
DAS INFRAÇÕES ESPECÍFICAS DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS E
AGENTES INTERMEDIÁRIOS
Art. 29. Constituem infrações administrativas de natureza leve:
I - não disponibilizar ao usuário, quando acordado, o prazo previsto para a chegada
da carga no porto de destino: multa de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
II - retardar, interromper ou dificultar o desembaraço aduaneiro, ou de alguma forma
recusar a entrega da carga ou a emissão do conhecimento de carga ou do BL
indevidamente, de forma a prejudicar o usuário ou o consignatário da carga: multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 30. Constituem infrações administrativas de natureza média:
(...)
IV - transportar em embarcação de bandeira estrangeira carga prescrita sem
prévia liberação ou autorização pela ANTAQ: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil
reais);
V - deixar de cumprir o prazo expressamente acordado entre as partes para a
entrega da carga ou, na ausência de tal acordo, dentro de um prazo que possa,
razoavelmente, ser exigido do transportador marítimo, tomando em consideração as
circunstâncias do caso: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
VI - cobrar do usuário ou do embarcador as despesas pela armazenagem adicional e
outros serviços prestados em decorrência do não embarque das cargas no prazo
previamente programado, salvo se aquele lhe der causa: multa de até R$ 100.000,00
(cem mil reais);
VII - deixar de entregar a carga no destino acordado, ou cobrar custos extras para o
usuário em caso de supressão de escala, salvo situações de avaria grossa: multa de até
R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Pela leitura desta norma legal, em especial seu art. 2o, inciso II, resta bastante
claro que agente marítimo é espécie, da qual agente intermediário (agente de carga) é
gênero. Seus direitos e deveres, e até a natureza das infrações administrativas, também não deixa
dúvidas de que agente marítimo se enquadra na definição legal de agente de carga, estabelecida
pelo art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966, já transcrito neste voto.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Por fim, quanto ao argumento de que a alteração promovida pelo Decreto-Lei no
2.472/88 na redação do art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66 somente tornou os agentes marítimos
responsáveis pelo “imposto”, e não pelas infrações, deve ser destacado que os arts. 94, 95 e 96
deste mesmo diploma legal tratam especificamente de infrações e penalidades, e o art. 95, inciso
I, atrai a responsabilidade do agente marítimo:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades
CAPÍTULO I - Infrações
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
CAPÍTULO II - Penalidades
SEÇÃO I - Espécies de Penalidades
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
De qualquer sorte, o referido Decreto-Lei n° 37/66 já possui normas específicas
estabelecendo a responsabilidade do agente marítimo, conforme exaustivamente demonstrado
neste voto, sendo a aplicação deste art. 95, I, apenas de caráter residual.
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva do Recorrente.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Afirma o Recorrente que o auto de infração não é tão claro como quer fazer crer.
A descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao recorrente exercer amplamente o seu direito de
defesa. Entende que não basta apenas consultar o auto de infração verificando os documentos
anexados; é necessário que o próprio auto de infração esclareça os elementos que ensejaram a
aplicação da multa. Sustenta que o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi
dificultado, uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação.
Contudo, os fatos foram descritos na autuação da seguinte forma:
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a aplicação de penalidade prevista
na legislação em vigor, como ficará demonstrado no decorrer do presente auto de
infração.
(...)
DOS FATOS
Em 08/07/2009 foi protocolado o PCI Eqvib n° 0091800.853 solicitando o desbloqueio,
no sistema CARGA, do manifesto eletrônico 2109500958425, pois este foi
vinculado/alterado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações A RFB, a empresa MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, CNPJ n° 30,259.220/0015-09 (doc.02).
(...)
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou informações importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma
prévia análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
Dispõe a IN RFB no 800/2007 no seu art. 45:
(...)
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pela Lei n° 10.833/2003, diz:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

(...)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a hipótese
infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
A conduta infracional está perfeitamente descrita e, pelos recursos apresentados,
depreende-se claramente que o Recorrente entendeu as imputações que lhe eram feitas, não
havendo qualquer prejuízo à sua defesa. O cerne da questão analisada neste processo reside no
fato de que o Recorrente defende que o responsável pela infração é unicamente o transportador
estrangeiro, enquanto o Fisco sustenta que o agente marítimo, na condição de responsável
solidário, também pode figurar no polo passivo da obrigação tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade da
autuação fiscal.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO
IMPOSTA
O Recorrente alega que o dispositivo legal que o Fisco usa como embasamento
legal para a autuação tem como núcleo “deixar de prestar informação”, enquanto o lançamento
se deu por “atraso na prestação da informação”, in verbis:
O que não se pode perder de vista é que não se caracterizou ausência de informação. Os
dados foram prestados sempre no momento oportuno, posto que as alterações
necessárias à regularização não eram conhecidas anteriormente e foram realizadas tão
logo foi possível.
No entanto, as informações que os intervenientes no transporte internacional de
cargas estão obrigados a fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas
e operações realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida
mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam
esse procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os
procedimentos a cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo
punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Da análise do texto legal resta cristalino que o Recorrente fez uma leitura reduzida
da norma, limitando seu núcleo a “deixar de prestar informação” quando, na verdade, a norma
determina a aplicação de multa por “deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Da mesma forma, havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a
retificação deve ser providenciada dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
O erro na informação prestada, além de prejudicar a identificação das mercadorias
transportadas e, consequentemente, a definição do tratamento administrativo a lhes ser
dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos referentes à carga, inclusive seu desembaraço.
Geralmente essa falha só é constatada quando vai ser realizado o transbordo ou a baldeação, ou
ainda, quando o importador tenta registrar a Declaração de Importação, e o Siscomex acusa
inconsistência entre os dados informados e os constantes no respectivo conhecimento eletrônico
ou manifesto. Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para que seja dado
prosseguimento à operação.
Nesse sentido, trecho de decisão do TRF da 3a Região, Apelação Cível no
5000680-03.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66 aplicável
tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de prestar informações
a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de cometimento de infração,
porquanto as informações foram prestadas a destempo.
No mesmo sentido tem decidido o STJ:
a) Recurso Especial no 1.758.714/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 05/06/2019:
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto à legitimidade, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos, assentou que a Instrução Normativa n° 28/1994, vigente à época, disciplinava a
forma e o prazo para que fossem prestadas as informações à autoridade aduaneira, de
modo que competia ao agente marítimo registrar os dados pertinentes no
SISCOMEX imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, não se
admitindo considerar que houve mero atraso na prestação das informações apto a
afastar a incidência de penalidade, conforme pretende a parte autora, nos seguintes
termos (fls. 266/267e):

b) Recurso Especial no 1.725.460/PE, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Publicação em 02/03/2018:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

No presente caso, o Tribunal de origem, atribuiu efeito retroativo à IN/SRF 1.096/2010,
uma vez que a norma alargou o prazo para a apresentação de informações de
embarque de carga, que anteriormente era de dois dias e passou a ser de sete dias.
Não se desconhece que a irretroatividade da lei é a regra, sendo a retroatividade,
exceção. As hipóteses em que se confere à norma a possibilidade de alcançar fatos já
ocorridos são arroladas exaustivamente, uma vez que um dos postulados em que se
assenta o ordenamento jurídico é a segurança jurídica.
A exação em testilha é a multa aduaneira imposta em virtude do atraso no registro
de informações no SISCOMEX.
A Corte a quo, em observância ao que disposto no art. 106 do Código Tributário
Nacional, aplicou entendimento, no sentido de que, em virtude do alargamento do
prazo para apresentação de informações ter sido elastecido por norma posterior,
este deve ser levado em conta, tendo em vista que mais benéfico ao contribuinte.
Assim, como a empresa teria apresentado as informações dentro do novo prazo
estabelecido, viável a aplicação retroativa da norma citada, porquanto se trata de
obrigação gerada por infração (art. 106 do CTN).

c) Recurso Especial no 1.489.879/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Publicação em 09/12/2016:
Trata-se de recurso especial interposto por ELITE MARITIME AGENCIAMENTOS E
INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pela 2a TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVELIA.
MULTA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. VIA MARÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
(...)
2. Os arts. 37 e 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66, normatizam a prestação de
informações devida pelo transportador à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, bem como a imposição de multa em caso de inobservância
aos prazos.
(...)
A referida decisão é proveniente de auto de infração lavrado por Auditor Federal da
Receita Federal do Brasil, em decorrência de informações de operações de exportação
marítima prestadas fora do prazo legal, culminando em lançamento fiscal e aplicação
de multa à Empresa Elite Maritime Agenciamentos e Incorporações Ltda.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
No que trata da alegada violação do art. 138 do Código Tributário Nacional, é forçoso
destacar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que a infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória
autônoma, que é o caso da prestação de informações a destempo, que não tem
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

qualquer vínculo com o fato gerador do tributo, constitui infração formal de
natureza não tributária, não sendo alcançada pelo instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, os julgados seguintes:
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, nego-lhe
provimento, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RI/STJ.
Ainda neste tópico, o Recorrente afirma que a autuação ofende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, “porque a pena aplicada é extremamente desproporcional
ao fato ocorrido, o que evidencia a ausência de razoabilidade na sua fixação”.
Contudo, não cabe ao julgador administrativo decidir se a multa fixada na
legislação é razoável ou proporcional, mas apenas aplica-la conforme os seus estritos ditames. A
razoabilidade e da proporcionalidade das multas são avaliadas pelo legislador, quando da
elaboração das leis.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III.2 – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, efetuado o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivaleria, para todos
os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afastaria a aplicação de penalidade, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida Provisória no 497/2010).
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005252/2009-51

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital